Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-08.2019.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001156-08.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RIBEIRO SOARES - CPF: 630.142.541-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001156-08.2019.8.11.0018

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANO MORAL RECONHECIDO EM SENTENÇA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001156-08.2019.8.11.0018

Apelação no 1001156-08.2019.8.11.0018

Apelante:
Maria Ribeiro Soares

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Juara

RELATÓRIO

Apelação de
Maria Ribeiro Soares.

Ação
: Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que a apelante move em desfavor dos apelados.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e anular os débitos lançados, bem como para condenar os requeridos ao pagamento R$ 1.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Ainda condenou os requeridos à restituição em dobro dos valores descontados, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto.

Por fim condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

Apelação
(Id. 62071963
)
: sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso e requer a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 62071966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001156-08.2019.8.11.0018

Apelação no
1001156-08.2019.8.11.0018

Apelante:
Maria Ribeiro Soares

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Juara

VOTO

Apelação de
Maria Ribeiro Soares
contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que move em desfavor de

Banco Bradesco S.A.
e
Bradesco Seguros S.A.
, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e anular os débitos lançados, bem como para condenar os requeridos ao pagamento R$ 1.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Ainda condenou os requeridos à restituição em dobro dos valores descontados, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto.

Por fim condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação com o objetivo de ser indenizada por descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, a título de seguro de vida que não contratou.

A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e reconheceu o direito da autora ao recebimento de indenização por danos morais, cujo montante indenizatório fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de majorar o valor da indenização por dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$
10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA

INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de impugnação à justiça gratuita deferida no despacho inicial gera preclusão, e a matéria não pode ser arguida na Apelação, sobretudo quando não apresentados fatos ou provas de alteração da condição financeira do autor a justificar a

revogação do benefício. Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente

é presumido. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT, AP 1000785-91.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER, C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE – CLÁUSULA PERMISSIVA DE DESCONTO ILIMITADO DE TODO E QUALQUER VALOR DE DÉBITO EXISTENTE – DISPOSITIVO CONTRATUAL QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA - NULIDADE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, CDC – DANO MORAL EVIDENCIADO – CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE E MANUNTEÇÃO DE CONTA SALÁRIO – OPÇÃO QUE DEVE SER DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a autorização imposta pelos bancos, para que invada a conta do mutuário e, de lá, retire todo o valor que entende correto para a quitação de quaisquer dívidas, de forma ilimitada, sem que o consumidor tenha prévio conhecimento do valor e sem qualquer possibilidade de discussão acerca de eventual débito, apurado de forma unilateral pela instituição financeira. Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, revelando, esse dispositivo contratual, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, a autora ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. É direito do consumidor optar apenas pela abertura de conta salário para recebimento de seu salário, não podendo ser compelido a promover a abertura de conta corrente, para viabilizar a retenção de valores relativos a débitos de cartão de crédito, existentes com a instituição financeira, que deve procurar o recebimento pelas vias adequadas” (TJMT, AP 1013759-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00, nos moldes do entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Por fim, em razão do provimento do recurso, majoram-se os honorários recursais para 15% do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020